Tribunal: TCU
Processo: 001.528/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5795/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.528/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Alice Theodoro Batista Rios (XXX.661.756-XX); Eduardo Jose de Carvalho (XXX.333.636-XX); Jamille de Fatima Aguiar de Almeida Cardoso (XXX.624.882-XX); Joao Maria do Amaral Junior (XXX.668.312-XX); Luiz Ricardo Fernandes de Farias Aires (XXX.548.862-XX); Maria Estela Gayoso Nunez (XXX.435.922-XX); Michel Wender Lima (XXX.590.081-XX); Paulo Robson Pereira da Cunha (XXX.332.392-XX); Rodrigo Antonio Rizzatti (XXX.276.850-XX); Tatiana Duarte da Silva (XXX.862.882-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.